Tribunal: TJSP
Processo: 1019924-65.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelante que pagou indenização a seus segurados para ressarcimento de danos causados em bens em decorrência de supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelada. Pretensão de ressarcimento. Pedido improcedente no primeiro grau. Inconformismo. Não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelante que pagou indenização a seus segurados para ressarcimento de danos causados em bens em decorrência de supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelada. Pretensão de ressarcimento. Pedido improcedente no primeiro grau. Inconformismo. Não acolhimento. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o da Constituição Federal e do art. art. 2o, III da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documentos unilateralmente produzidos que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte dos bens prejudicados pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019924-65.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019924-65.2019.8.26.0114 -
2
VOTO No 18280
APELAÇÃO No 1019924-65.2019.8.26.0114
APELANTE: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: ANDRE PEREIRA DE SOUZA
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
SEGURO
PATRIMONIAL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora
apelante que pagou indenização a seus segurados para
ressarcimento de danos causados em bens em decorrência de
supostas panes elétricas em rede de fornecimento da
concessionária apelada. Pretensão de ressarcimento. Pedido
improcedente
no
primeiro
grau.
Inconformismo.
Não
acolhimento.
RESSARCIMENTO
DOS
SINISTROS.
As
concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos
causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda,
portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art.
37, § 6o da Constituição Federal e do art. art. 2o, III da Lei no
8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos
demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não
se
desincumbiu
de
seu
ônus
probatório.
Documentos unilateralmente produzidos que não se prestam a
comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do
pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista
o descarte dos bens prejudicados pelas supostas oscilações de
energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 155/156, que julgou improcedente pedido de regresso formulado pela autora,
que, em razão da sucumbência, foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa.
Recorre a demandante alegando, em síntese, que os laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019924-65.2019.8.26.0114 -
3
técnicos fornecidos por especialistas atestam que a instabilidade na energia elétrica
fornecida pela ré acarretou a queima dos equipamentos elétrico-eletrônicos do
segurado. Diz que tais documentos, por si só, são suficientes para comprovar o
nexo de causalidade. Ademais, restou demonstrada a ocorrência de descargas
elétricas na data do sinistro. Insurge-se contra a necessidade de prova pericial,
pois os documentos acostados aos autos comprovam os requisitos para
responsabilização da ré. Pondera que não tem obrigação de manter os bens
avariados, de sorte que a prova pericial se afigura inviável. Argumenta que a
demandada não pode se beneficiar da própria torpeza, uma vez que se recusa a
realizar vistoria administrativa. Defende que a responsabilidade civil da ré tem
natureza objetiva. Defende a aplicação do CDC e a inversão do ônus de prova.
Subsidiariamente, pugna pela redução da verba honorária sucumbencial. Busca a
reforma da r. sentença.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
contrarrazões a fls. 177/188.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
É o relatório.
Trata-se ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face
da COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL, ora apelada, pleiteando,
em síntese, o pagamento da quantia de R$ R$ 8.924,41, sob o fundamento de ter
arcado com os danos materiais suportados pelo Condomínio Rossi Ideal Água
Doce, seu segurado, que sofreu danos em equipamentos elétricos em razão de
oscilações de energia na rede de distribuição administrada pela recorrida, ocorrida
em 13.10.2016.
Processado o feito, o I. Juízo a quo houve por bem rejeitar o
pedido de ressarcimento, dando azo à interposição do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019924-65.2019.8.26.0114 -
4
Pois bem.
Não se desconhece que a responsabilidade civil do Estado,
inclusive das concessionárias de serviço público, é objetiva. Isso porque a
Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, prevê em seu bojo que “as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa”.
De fato, nos termos do art. 2o, III da Lei no 8.987/95, o
concessionário de serviço público assume o exercício de seu mister “por sua conta
e risco”. Segundo ensina a doutrina, “além de direta (primária), a responsabilidade
do concessionário é objetiva à medida que o pagamento da indenização não
depende da comprovação de culpa ou dolo1”.
Igualmente, é sabido que, ao pagar a indenização pela verificação
de sinistro causado por terceiro, a seguradora se sub-roga na qualidade de
credora, conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a
nova credora atrai para si todas as garantias, legais e contratuais, que o segurado
teria, caso perseguisse diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do
dano.
Com base nesse entendimento, a jurisprudência consolidou-se no
sentido de que se aplica às seguradoras a tutela do Código de Defesa do
Consumidor, quando se estiver diante de ação regressiva em que o crédito
originário advém de uma relação de consumo. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código
de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
1 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019924-65.2019.8.26.0114 -
5
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg
no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)
Portanto,
não
apenas
em
virtude da natureza jurídico-
administrativa da atividade desempenhada pela recorrida, mas também por sua
qualidade de fornecedora, a responsabilidade civil por defeitos e vícios que atinjam
os tomadores do serviço de energia elétrica é objetiva, conforme se extrai do art.
14, caput e do art. 20, ambos da Lei no 8.078/90.
Há de se considerar, todavia, que a responsabilidade civil objetiva
se caracteriza exclusivamente pela desnecessidade de demonstração de
elementos subjetivos (dolo ou culpa) para a caracterização do dever de indenizar;
sendo imprescindível, todavia, a comprovação dos demais requisitos: conduta,
dano e do nexo de causalidade.
No caso concreto, não há prova segura acerca da ocorrência do
dano e do nexo de causalidade, não se podendo, pois, relacionar as supostas
avarias à conduta atribuída à apelada, na peça exordial.
Não se desconhece que, muito embora o art. 6o, VIII, da Lei no
8.078/90 preveja a inversão do ônus da prova como um dos direitos básicos do
consumidor, há de se consignar que ela não é automática, sendo imprescindível a
demonstração de verossimilhança ou de hipossuficiência técnica por parte do
consumidor.
Nenhum desses requisitos se afigura presente no caso concreto.
A seguradora apelante não pode, sob qualquer aspecto, alegar desconhecimento
técnico de sua parte, haja vista o robusto corpo de experts que tem à sua
disposição para a aferição dos sinistros. Ademais, não se pode alegar
verossimilhança quando os bens avariados foram inutilizados, deixando de ser
apresentados como meio de prova para a solução da quaestio iuris.
Feitas tais considerações, é certo que o orçamento de empresa
de assistência técnica expressa mera opinião sobre o ocorrido (fls. 31/32), não se
trata de laudo preciso e imparcial. Cuida-se de documento muito singelo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019924-65.2019.8.26.0114 -
6
poderia ser elaborado por qualquer um.
Inexiste,
portanto,
comprovação suficiente dos elementos
necessários a embasar a responsabilização civil da apelada. De fato, não se pode
considerar cumprido o previsto no art. 373, I, do CPC até mesmo porque a prova
está destituída de expertise.
A unilateralidade do orçamento e do procedimento de regulação
dos sinistros é prejudicial à pretensão da recorrente. A celeuma poderia ter sido
evitada por meio da custódia dos bens danificados, dando-se oportunidade ao
exercício do contraditório e da ampla defesa, em eventual procedimento de
produção antecipada de provas (art. 381, I, do CPC/15). Tais providências seriam
essenciais para a formação da convicção do Estado-Juiz sobre a existência de
responsabilidade civil por parte da concessionária.
Justamente por isso, o art. 204, § 7o, II, da Resolução Normativa
no 414/10 da ANEEL prevê que o consumidor que sofre qualquer tipo de dano
elétrico tem a “a obrigação de permitir o acesso aos equipamentos objeto da
solicitação e à unidade consumidora de sua responsabilidade quando devidamente
requisitado pela distribuidora”.
A ausência de tais elementos inviabiliza a compreensão sobre as
causas das supostas oscilações elétricas, sendo impossível, nesse momento, aferir
se o alegado dano decorreu de prejuízo da rede elétrica externa ou doméstica,
valendo ressaltar, uma vez mais, que o laudo carreado é insatisfatório para essa
finalidade.
Confira-se, a propósito, a recente jurisprudência sobre o tema:
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma integral
manifestada pela ré. Tese de cerceamento de defesa rejeitada.
Impossibilidade de realização da prova pericial postulada, uma
vez que os bens não foram preservados, como afirma a própria
contestação, neste ponto não impugnada na réplica. A empresa
de energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de
serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do
artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019924-65.2019.8.26.0114 -
7
cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido
pelo segurado e eventual falha no serviço de fornecimento de
energia elétrica. RECURSO PROVIDO. (Apelação 1121868-
94.2015.8.26.0100; Relator: Mourão Neto, 27a Câmara de Direito
Privado; j. em 20/03/2018).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
SUB-
ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS
DO
CONSUMIDOR
-
NÃO
COMPROVADO
O
NEXO
DE
CAUSALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O
DANO QUE SE PRETENDE VER INDENIZADO AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO DOCUMENTOS
PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - ÔNUS DA PROVA DO
AUTOR SENTENÇA MODIFICADA - APELAÇÃO PROVIDA
(Apelação no 1003079.93.2018.8.26.0048, Relator Luiz Eurico, 33a
Câmara de Direito Privado, j. em 16.11.2020).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA
NOS DIREITOS DO SEGURADO - RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - DOCUMENTOS LACÔNICOS - AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA
DA
ALEGAÇÃO
DA
AUTORA
-
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA -
NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO. Ainda que se trate de responsabilidade
objetiva, faz-se imprescindível, para a configuração do dever de
indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade
entre o dano sofrido e o comportamento do agente causador”.
“Não há como se admitir a inversão do ônus da prova se, em
nenhum momento, foi concedida à concessionária a oportunidade
de analisar os equipamentos avariados, atribuindo-lhe o encargo
de produzir prova impossível. Prestigiar-se-ia, com isso, de forma
desmedida a atuação da seguradora que, por se sub-rogar
indiscriminadamente nos direitos do consumidor, eliminaria o risco
inerente à sua atividade empresarial, locupletando-se à custa da
concessionária de energia à míngua de prova do nexo causal”
(Apelaçãp
no
1041362-58.2020.8.26.0100,
Relator
Renato
Sartorelli, 26a Câmara de Direito Privado, Data de publicação:
16.11.2020).
AÇÃO
DE
REGRESSO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS. Oscilação na rede de distribuição de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019924-65.2019.8.26.0114 -
8
elétrica. Danos aos bens segurados. Laudo unilateral. Fatos
controvertidos. Prejudicada a perícia. Impossibilidade de inversão
do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade.
Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado
na Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Apelação no
1032662-76.2019.8.26.0602, Relator Milton Carvalho, 36a Câmara
de Direito Privado, Data de publicação: 13.11.2020).
Portanto, restou ausente a demonstração de nexo causal entre a
conduta e o dano invocado.
Diante de tais ponderações e considerando que não foram
comprovados os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido é
de rigor, devendo ser mantida a r. decisão de primeiro grau.
Por fim, à luz do disposto no artigo 85, §11o do Código de
Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau,
fixando-os em 18% do valor atribuído à causa.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora